Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709849-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA RUFINA DE CARVALHO, MARIA RUTH FERREIRA MAIA, MARIA SACRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA, MARIA SALETE CORREIA, MARIA SALETE COSTA MOREIRA, MARIA SALETE DA SILVA, MARIA SALETE DE SOUTO, MARIA SALETE MEDEIROS MOREIRA, MARIA SALETE PEREIRA LIMA, MARIA SALETE SILVA MELO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 48627920) interposta por MARIA RUFINA DE CARVALHO, MARIA RUTH FERREIRA MAIA, MARIA SACRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA, MARIA SALETE CORREIA, MARIA SALETE COSTA MOREIRA, MARIA SALETE DA SILVA, MARIA SALETE DE SOUTO, MARIA SALETE MEDEIROS MOREIRA, MARIA SALETE PEREIRA LIMA e MARIA SALETE SILVA MELO – tendo por objeto a r. sentença (ID 48627915) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Na r. sentença prolatada, o ilustre Juízo a quo pronunciou a prescrição, julgando extinto o feito com fulcro no art. 487, II, do CPC. Inconformado, o SAE/DF apela requerendo a anulação da r. sentença, por violação aos artigos 10, 330 e 485 do CPC e, sucessivamente, o provimento do apelo para fins de que, reformando-se o comando sentencial, seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento eis que comprovada a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP no 1.301.935. É o necessário. Na origem, o SAE/DF ajuizou cumprimento de sentença (ID 40811417), decorrente dos autos da Ação Coletiva no 59.888/96 – Pje no 0001096-21.1999.8.07.0000 –, a qual reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar tíquetes alimentação no período de janeiro de 1996 a março de 2002, em benefício dos substituídos processuais e filiados do Sindicato dos Trabalhadores em Escola Pública no Distrito Federal – SAE/DF (ID 40811421). Para além da tese de erro de procedimento por decisão surpresa e de legitimidade, na questão de fundo, o apelante-exequente defende a aplicabilidade ao caso da modulação dos efeitos da tese firmada no REsp 1.336.026/PE, Tema Repetitivo no 880 do Superior Tribunal de Justiça, para afastar a incidência da prescrição. Ocorre que questão da aplicação do Tema Repetitivo no 880/STJ, referente ao mesmo título executivo judicial destes autos, foi tratada por este Tribunal, no cumprimento de sentença coletivo proposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escola Pública no Distrito Federal – SAE/DF, processo sob no 2009.01.1.134432-0, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.301.935. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição do título executivo, inclusive afastando a incidência do Tema Repetitivo no 880. De acordo com a aquela Corte Superior, em apreciação ao AgRg no AgRg no EREsp no 1.301.935 e aos embargos declaração, configura-se inaplicável o Tema Repetitivo no 880 ao título executivo judicial formado no bojo da ação no 59.888/96 (processo no 0001096-21.1999.8.07.0000). Na esteira desse raciocínio, nota-se que a controvérsia sobre a existência de prescrição nestes autos diz respeito à aplicação ou não do Tema Repetitivo no 880/STJ ao título executivo judicial. A aludida questão já está sendo debatida no REsp no 1.301.935/DF e, nos termos do art. 313, V, a do Código de Processo Civil, pode-se suspender o processo quando a sentença de mérito depender da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Em análise ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, no dia 02/08/2023, verifica-se que se encontram pendentes de apreciação os Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF (os autos estão "conclusos para julgamento" "com agravo interno e impugnação" desde o dia 05/05/2023). Neste contexto, considerando que se trata do mesmo título executivo judicial nestes autos e naquele cumprimento de sentença coletivo, mostra-se cabível aguardar o trânsito em julgado do Recurso Especial, com o fim de se evitar decisões conflitantes e resguardar a uniformidade jurisprudencial. Essa é a solução que esta Turma vem emprestando a esse debate em decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: (1) 07107884020228070018, de 02/08/2023, de minha relatoria; (2) 07086786820228070018, de 02/08/2023, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA e (3) 07096668920228070018, de 31/07/2023, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO. Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO da tramitação do presente recurso, pelo prazo de 90 (noventa dias), para aguardar o julgamento acerca da prescrição do título executivo, pelo col. Superior Tribunal de Justiça, no bojo dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator